Tribunal: TJPA
Processo: 0810941-16.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810941-16.2024.8.14.0051

APELANTE: FELICISSIMA CARVALHO CANTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASEP. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora alegava irregularidades na gestão de valores vinculados ao PASEP, com suposta ausência de atualização monetária adequada e ocorrência de desfalques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i). analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) analisar a ocorrência de prescrição, em relação ao prazo decenal; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil exige que a apelação contenha a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma da decisão.

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, não sendo suficiente a mera repetição dos argumentos deduzidos na petição inicial.

5. No caso concreto, a sentença fundamentou a improcedência dos pedidos na ausência de comprovação de irregularidade na gestão dos valores do PASEP, inexistência de falha na prestação do serviço e não atendimento do ônus probatório pela parte autora.

6. As razões recursais não enfrentam tais fundamentos, limitando-se a reiterar alegações genéricas já apresentadas na inicial, sem demonstrar erro de julgamento ou infirmar os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

7. Ausente a necessária correlação entre as razões recursais e a decisão impugnada, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

a
. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AI nº 631.672/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.10.2012; STF, AgRg no ARE nº 831.369/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14.04.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer o recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 15 a 22 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Felicíssima Carvalho Canto, inconformada com a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial, a parte autora, ora apelante, alegou ser participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, no período de 29/10/1976 a 19/11/1996, sustentando que, ao realizar o levantamento dos valores vinculados à sua conta, recebeu quantia considerada irrisória, no montante de R$ 489,42, circunstância que, segundo afirma, evidenciaria a ocorrência de desfalques, ausência de correta aplicação de juros e atualização monetária, bem como falha na gestão dos recursos por parte da instituição financeira. Diante disso, requereu a condenação do réu à recomposição dos valores que entende devidos a título de diferenças do PASEP, além do pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos suportados.

A sentença (
ID 22847145
) entendeu que não restou comprovada qualquer irregularidade na gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP da parte autora, destacando que os documentos apresentados não evidenciam incorreções ou inconsistências nos cálculos realizados.

Ressaltou que a atualização monetária das contas do PASEP é disciplinada por legislação específica e por deliberações do Conselho Diretor do Fundo, não tendo a parte autora demonstrado violação a tais parâmetros. Assentou, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e consignou que incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao final, julgou improcedentes os pedidos, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (
ID 22847147
), a apelante sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, por ser o responsável pela administração das contas do PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 8/1970 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a não ocorrência de prescrição, defendendo a aplicação do prazo decenal, bem como, a existência de falha na prestação do serviço bancário, consistente na ausência de correta atualização dos valores e possíveis saques indevidos, o que teria resultado no recebimento de quantia ínfima quando do levantamento do saldo do PASEP.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
ID 22847152.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Examinando a Apelação interposta, observo que o recurso não deve ser conhecido, uma vez que fora fundamentado seu descontentamento com a decisão recorrida, não trazendo seu questionamento quanto aos fundamentos da mesma, e sim, a apelante apenas repete os argumentos da inicial, o que viola o disposto no art. 1010, II do CPC, segundo o qual a apelação conterá a exposição do fato e do direito.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

A interpretação sistemática do dispositivo evidencia que não basta ao recorrente a mera repetição dos argumentos deduzidos na inicial, sendo imprescindível a demonstração do desacerto da sentença mediante impugnação específica de seus fundamentos.

A necessidade de exposição dos fatos e de direito decorre do princípio da dialeticidade, que na interpretação de Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 8ª Edição, pag. 1490, deve ser assim entendido:

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente a vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedidos constantes no recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: erro in judicando e erro in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Essa exigência tem natureza objetiva e é pressuposto indispensável para que o Tribunal possa exercer a sua função revisora, pois o recurso não serve para mera repetição das alegações iniciais, mas para apontar especificamente os vícios e equívocos da sentença.

Sobre o assunto, posicionou-se o Supremo Tribuna Federal:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos (STF, 2º-AgRg no AI n. 631.672/GO, rel. Min. Luiz Fux, j. em 30-10-2012), com recente reiteração (STF, AgRg em ARE n. 831.369/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 14-4-2015).

No caso em apreço, verifica-se que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais com base, essencialmente, nos seguintes fundamentos: (i) ausência de comprovação de irregularidade na gestão dos valores da conta PASEP; (ii) inexistência de elementos probatórios capazes de demonstrar falha na prestação do serviço bancário; e (iii) não atendimento, pela parte autora, do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Todavia, ao analisar as razões recursais, constata-se que a apelante sequer mencionou qualquer um desses temas, se limitando a reiterar, de forma genérica, os argumentos já expendidos na petição inicial, discorrendo sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a tese de não prescrição e aspectos históricos e normativos do PASEP, sem, contudo, enfrentar especificamente os fundamentos determinantes da sentença, sobretudo no que diz respeito à ausência de prova concreta de irregularidade ou falha na prestação do serviço.

Cumpre ressaltar que, em diversos trechos da apelação, não se verifica qualquer modificação nos tópicos, consistindo o recurso em mera reprodução literal da petição inicial.

Não há, portanto, qualquer demonstração efetiva de erro de julgamento por parte do magistrado de primeiro grau, tampouco impugnação direta e específica dos motivos que conduziram à improcedência dos pedidos.

Assim, inexiste relação dialética entre a decisão recorrida e as razões de apelação, requisito indispensável para a devolução da matéria a este Tribunal. O não conhecimento do apelo é medida que se impõe, porquanto insatisfeitos um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, observância ao princípio da dialeticidade.

Por todo o exposto,
DEIXO DE CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/06/2026